Tribunal: TJMT
Processo: 0014765-60.2014.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014765-60.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERTON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 937.971.501-30 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), PAULO FAGANELLO - CPF: 152.742.689-00 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.036.658/0001-03 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), PAULO FAGANELLO - CPF: 152.742.689-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – TRANSAÇÃO ENTRE PARTICULARES – INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“O direito do corretor ao recebimento da comissão de corretagem, mesmo que a prestação de serviços seja verbal, surge no momento em que este promove a aproximação entre o comprador e o vendedor, obtendo resultado útil.”

(TJ-DF 20151410047699 DF 0005390-15.2015.8.07.0014, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 31/01/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2018 . Pág.: 316/318).

É de se manter o valor fixado à título de comissão de corretagem quando este foi fixado em 2% do negócio realizado.

R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a título de comissão de corretagem, atualizado monetariamente pelo INPC a partir da efetivação do negócio entre os requeridos (27/03/2017) e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Condenou, ainda, o apelado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico de PAULO FAGNELLO, também requerido, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, diante da improcedência da demanda em relação ao mesmo, condenação esta que fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Embargos rejeitados.

Em razões recursais o apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido em razão da não contratação e não participação do apelado no negócio de compra e venda de imóvel. Subsidiariamente, requer que seja o valor da comissão fixado proporcionalmente à participação do apelado na negociação do imóvel, o que se resume ao envio de um e-mail, sem qualquer solicitação ou resposta do representante da apelante e a condenação do apelado, exclusivamente, nos ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Devidamente intimado, PAULO FAGNELLO não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020